Tribunal: TJBA
Processo: 8002831-61.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002831-61.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA MONTEIRO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALVARO TORRES DA SILVA

10

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS. RESSARCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 82 DO CPC. FIXAÇÃO À LUZ DO VALOR DA CAUSA. ART. 82, §2º, DO CPC C/C ART. 39 DA LEI N. 6.830/80. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Em suas razões (ID n. 89427857), a parte Embargante defende que o Acórdão padece do vício de omissão, haja vista que deixou de apreciar o pedido de condenação do Estado de Bahia ao ressarcimento das despesas processuais.

2. De plano, não merece prosperar as alegações da parte embargada, pois, como consabido, justamente pelo fato de os embargos à execução fiscal consubstanciarem, ainda que incidentalmente, verdadeiras ações autônomas de conhecimento, a sua resolução vincula a distribuição dos encargos processuais, incluindo-se as despesas processuais.

3. Dispõe o art. 82, §2º, do CPC que “
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
". No mesmo passo, estabelece o art. 39 da Lei n. 6.830/80 (LEF) que “
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito
”.

4. No caso dos autos, com o provimento integral do Apelo para reformar a parcela da sentença que a parte embargante havia sucumbido, a dizer, para reconhecer a total procedência dos Embargos à Execução Fiscal manejados na origem, em decorrência da sucumbência total experimentada pelo Embargado nos termos do Acórdão constante do ID 88458681, é devido o ressarcimento integral das custas processuais antecipadas pela parte embargante.

5.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte,

para, suprindo-se a omissão arguida, determinar à Fazenda Pública o ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte Embargante, nos termos do art. 82, §2º, do CPC c/c art. 39 da Lei n. 6.830/80
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR